Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004420-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSCAR DA SILVA VIANA - CPF: 056.674.971-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENADO PELA PRÁTICA DE MÚLTIPLOS CRIMES - ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO - ACERVO DE PENAS COM UNIFICAÇÃO FORMALIZADA - DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS - INSURGÊNCIA DA DEFESA - APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS CONFORME A NATUREZA DOS DELITOS - REINCIDÊNCIA COMO CARACTERÍSTICA PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS - EXEGESE DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA CRIMES HEDIONDOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A reincidência constitui circunstância pessoal do condenado que, uma vez reconhecida no curso da execução penal, irradia efeitos sobre todas as sanções unificadas, repercutindo decisivamente no cálculo dos requisitos objetivos para obtenção dos benefícios executórios.

Comprovado que o agravante ostenta a condição de reincidente específico em delito hediondo, deve ser mantida a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime relativamente aos crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEI, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a condição pessoal de reincidente, uma vez adquirida pelo apenado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução interposto por OSCAR DA SILVA VIANA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Executivo de Pena nº 0008786-96.2016.8.11.0064 - SEEU, determinou a retificação do cálculo de liquidação de pena, para fins de que a reincidência fosse considerada sobre a totalidade das penas aplicadas, procedendo a alteração das frações.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão recorrida, "
a fim de aplicar as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime nos termos do art. 112, da LEP e ainda, respeitando-se o princípio da legalidade seja considerando a primariedade do agente no momento do fato delitivo
". Sustenta, em síntese, que a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) – prevista no art. 112, inciso VII, da LEP – para a progressão de regime relativamente aos crimes hediondos deve observar a primariedade ou reincidência do agente ao tempo do fato.

Aduz que, no momento da prática do primeiro delito hediondo, em 24/05/2020 (ação penal n° 1029339-97.2020.8.11.0003), o agravante era primário, de modo que a reincidência específica em crime dessa natureza somente se configurou quando do cometimento do segundo crime equiparado a hediondo, praticado em 07/06/2023, o que imporia o reconhecimento do percentual de 40% para o primeiro delito.

Destaca que a legislação não prevê que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios da progressão e livramento condicional, asseverando que a somatória das penas não impede a realização de cálculos individualizados.

Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da legalidade e despreza o disposto no art. 112 da LEP, ao aplicar a fração de 60% (sessenta por cento) para todos os crimes hediondos ou equiparados, independentemente da condição do agravante quando da prática dos delitos.

Requer, ao final, seja provido o recurso para que sejam aplicadas as frações de forma individual e separadas conforme a natureza de cada delito, nos termos do art. 112 da LEP, respeitando-se a primariedade do agente no momento do fato delitivo. (ID.268765760-fl.85/92)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada respeitou os preceitos legais previstos na legislação executória, considerando que a reincidência é característica pessoal do recuperando que se estende sobre a totalidade das penas unificadas. (ID.268765760-fl.100/105)

A decisão de recebimento do recurso manteve a decisão agravada. (Id.268765760-fl.109)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 276855352)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (6X) E RECEPTAÇÃO – RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE A TODAS AS CONDENAÇÕES, ALTERANDO AS FRAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS - INVIABILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER CONHECIDA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, AINDA QUE À ÉPOCA PRIMÁRIO FOSSE – DECISÃO OBJURGADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESSE TRIBUNAL – 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS, 30% (TRINTA POR CENTO) NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA E 20% (VINTE POR CENTO) AOS CRIMES COMUNS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão dos efeitos da reincidência específica em crime hediondo para fins de aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime relativamente a todas as penas decorrentes de crimes hediondos ou equiparados, independentemente da condição do apenado (primário ou reincidente) quando da prática de cada delito.

O Agravante cumpre pena unificada de 48 (quarenta e oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (6x) e receptação, conforme atestado de cálculo de pena de seq. 301.1. Dentre os delitos pelos quais foi condenado, figuraram dois crimes de roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), equiparados a hediondos pela Lei n. 8.072/90.

O primeiro crime equiparado a hediondo, praticado em 24/05/2020, quando o agravante ainda não havia sido condenado definitivamente por crime da mesma natureza, e o segundo, perpetrado em 07/06/2023, quando já ostentava condenação transitada em julgado por delito equiparado a hediondo.

O Juízo da execução penal, ao verificar que o Agravante já era reincidente específico, estabeleceu a fração de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime relativamente aos crimes hediondos ou equiparados, fundamentando sua decisão no caráter pessoal da reincidência, que se estende sobre a totalidade das penas unificadas.

Transcrevo a decisão prolatada: (Id.2687655760-70/72)

“DECISÃO Vistos etc. Trata-se de execução penal de Oscar da Silva Viana, o qual se encontra inserido no regime fechado, conforme decisão de seq. 218.1. Novas guias condenatórias, à seq. 253.1 e 263.1. Manifestação das partes, à seq. 275.1 e 277.1. DECIDO. I – DA SOMATÓRIA DAS PENAS Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas. Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, bem como, levando-se em consideração que o(a) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente, mantenho o regime fechado para cumprimento da pena. II – DA REINCIDÊNCIA O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais. A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “ é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.). Nestes termos, procedo com a alteração das frações. III – DO CÁLCULO DE PENA Homologo o cálculo de seq. 280.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes. IV – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional. Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão. V – DA REMESSA DOS AUTOS Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade prisional, remetam os autos para a Comarca de destino. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto restou deliberado: a) somatória das penas e fixação do regime fechado; b) homologação do cálculo de pena; c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do sentenciado. Encaminhe-se cópia desta decisão e do relatório de situação processual executória ao sentenciado(a).”

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal que, "
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição"
.

A unificação das penas, portanto, transcende a mera operação aritmética de adição das reprimendas, importando, igualmente, na definição do regime inicial de cumprimento de pena e na ponderação das características pessoais do apenado – dentre as quais figura a reincidência – para a apreciação dos benefícios executórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [stj] é pacífica no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015).Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 711428/SC, Rel. Ministro MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2022, DJe 14/06/2022 – grifei)

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que dever ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1.957.657/MG, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).Tratando-se de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, tal como no caso, em que o agravante possui 2 condenações por tráfico ilícito de entorpecentes, há de se exigir o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime.Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 834.406/SC, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024)

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS PARA A PRIMEIRA E TERCEIRA CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.Hipótese em que ficou caracterizada a reincidência específica do agravante em crimes hediondos ou equiparados, a permitir a aplicação da fração de 60% para a progressão de regime prisional, não havendo que se falar em percentuais diferenciados para a primeira e terceira condenações (tráfico de drogas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). Precedente.Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 904.725/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2024, DJe 14/06/2024)

Não destoa o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO EM CONSÔNACIA COM O PARECER MINISTERIAL. "Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes." (N.U 1009689-34.2024.8.11.0000)." (N.U 1007956-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – DELITO QUE NÃO É CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a reincidência genérica do apenado em uma das condenações." (N.U 1017715-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 [HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS] – REINCIDENTE ESPECÍFICO – INDEFERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO APENADO – EFEITOS ESTENDIDOS – POSSIBILIDADE – CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes." (N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

No caso em exame, constata-se que o agravante, ao tempo de sua condenação pelo segundo delito hediondo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - fato praticado em 07/06/2023), já ostentava condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza (crime praticado em 24/05/2020, trânsito em julgado em 03/11/2022).

Assim, a condição pessoal de reincidente específico em crime hediondo, uma vez reconhecida, irradia efeitos sobre todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados, justificando a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, a teor do disposto no art. 112, VII, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Não se sustenta a tese defensiva de que a fração mais gravosa deveria incidir apenas sobre o segundo delito, quando o agravante já era reincidente específico em crime hediondo, pois, como demonstrado, a reincidência é característica pessoal que alcança todas as condenações unificadas.

Tampouco prospera o argumento de violação ao princípio da legalidade, porquanto a extensão dos efeitos da reincidência específica para todas as condenações por crimes hediondos deriva da correta interpretação sistemática do art. 111 da LEP e do art. 112, VII, do mesmo diploma legal.

A redação conferida ao art. 112 da LEP pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu requisitos mais rigorosos para a progressão de regime, especialmente para os crimes hediondos e equiparados, prevendo frações escalonadas conforme a natureza do crime e a condição pessoal do agente (primário ou reincidente).

Ao estabelecer a fração de 60% (sessenta por cento) para "o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (art. 112, VII, da LEP), o legislador reforçou o reconhecimento da particular gravidade da reincidência específica nessa modalidade de delitos, que justifica tratamento mais rigoroso.

Vale ressaltar que a adoção de frações distintas conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) foi preservada pelo Juízo da execução, que aplicou, corretamente, os percentuais de 60% (sessenta por cento) para os crimes hediondos, 30% (trinta por cento) para os crimes praticados com violência à pessoa ou grave ameaça e 20% (vinte por cento) para os crimes comuns sem violência ou grave ameaça, respeitando o disposto no art. 112, incisos II, IV e VII, da LEP.

Destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão agravada, que se alinha ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da matéria.

Quanto ao pleito de prequestionamento formulado pela defesa, tenho que a matéria foi suficientemente enfrentada, encontrando-se devidamente prequestionados o art. 112 da LEP e o princípio constitucional da legalidade.

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de Oscar da Silva Viana, mantendo incólume a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025